Tribunal: TJMT
Processo: 0044295-02.2012.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044295-02.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CHAYANE KELIN ANTON - CPF: 011.152.361-30 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ARRENDAMENTO MERCANTIL – TARIFA ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA – DESPESA NÃO COBRADA NO CONTRATO – REVISÃO DOS ENCARGOS DA NORMALIDADE – INOVAÇÃO – ARGUMENTOS NÃO CONHECIDOS – DESPESA ADMINISTRATIVA DE REGISTRO DE GRAVAME – CONTRATO FIRMADO ANTES DA RESOLUÇÃO-CMN No 3.954/2011 – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO
.

1 - E
stá incontroverso que não houve cobrança de Serviço da Concessionária, tanto que tal despesa administrativa sequer foi objeto de impugnação na peça inaugural, de modo que não há interesse de agir. Não conhecimento deste pedido revisional.

2 -
Considerando que a Apelante inovou ao pedir a revisão dos encargos da normalidade, a solução que se impõe é o não conhecimento do recurso também nesse ponto.

3 - O
Contrato foi celebrado em
15/04/2010
, isto é, antes da vigência da Res.-CMN 3.954/2011, motivo pelo qual a cobrança é devida, o que se afina com a Tese firmada pelo STJ no Tema 972.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 0044295-02.2012.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela contratante
Chayane Kelin Anton
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Revisão Contratual ajuizada em face do
Banco Itaucard S.A.

O Juiz declarou válidas as cláusulas que versam sobre as tarifas administrativas cobradas na operação bancária, que foram: Tarifa de cadastro constante no “Item 3.5”, custo com registro do contrato, constante no “Item 3.23.7”, inserção de Gravame previsto no “Item 3.23.1” e Seguro de Proteção Financeira descrito no “Item 5”. Ao final, condenou o Apelante no ônus da sucumbência e fixou os honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com as ressalvas da suspensão de exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

A Apelante recorreu do capítulo sentencial que declarou a legalidade das tarifas administrativas Serviço da Concessionária e Registro de Gravame.

Sustenta que não foi observado o direito à informação e que os serviços cobrados não foram, efetivamente, prestados, tratando-se de onerosidade excessiva.

Além disso, a Apelante também

se insurgiu quanto à taxa dos juros remuneratórios e a capitalização mensal, sustentando ser potestativa, já que, na sua linha de raciocínio, é imprescindível a anuência expressa do devedor, nos termos do art. 6a, inciso III, e art. 31, ambos do CDC.

Requereu a readequação dos juros remuneratórios e a exclusão da capitalização; alternativamente, pugnou para que a periodicidade da capitalização seja a anual.

No mais, prequestionou a matéria.

O
Banco Itaucard S.A.
apresentou contrarrazões no ID 120024025.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

No caso concreto, em 15/04/2010, a Apelante contratou o Arrendamento Mercantil no montante de R$ 33.990,00 (trinta e três mil e novecentos e noventa reais), mediante juros remuneratórios de 1,80% ao mês e 24,30% ao ano, assumindo 60 prestações de R$ 396,69 (trezentos e noventa e seis reais e sessenta e nove centavos).

Considerando que a mutuária não era correntista da Instituição Bancária, foi cobrada a Tarifa de Cadastro no valor de R$ 598,00 (quinhentos e noventa e oito reais).

Além disso, o Item 3.23 do contrato prevê a cobrança das seguintes despesas administrativa da operação:
(i)
Inclusão de Gravame na importância de R$ 42,11 (quarenta e dois reais e onze centavos),
(ii)
Seguro de Proteção na importância de R$ 298,52 (duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos), e
(iii)
Registro de Contrato no montante de R$ 170,00 (cento e setenta reais).

Ao manejar a ação revisional, a Apelante abriu tópico em destaque dizendo: “
EXCELÊNCIA, O AUTOR NÃO ESTÁ PEDINDO REDUÇÃO DO VALOR DA PARCELA
– MAS REQUER A REPETIÇÃO DO INDÉBITO DAS TARIFAS ADMINISTRATIVAS COBRADAS – NA MESMA EQUIVALÊNCIA DA COBRANÇA
” (sem destaques no original).

Na linha de raciocínio da Apelante, se o valor do financiamento foi de R$ 33.990,00 (trinta e três mil e novecentos e noventa reais), e o valor liberado com o adicional das tarifas administrativas é de R$ 35.098,63 (trinta e cinco mil e noventa e oito reais e sessenta e três centavos), está evidente que há cobrança de despesas administrativas na ordem de R$ 1.108,63 (um mil cento e oito reais e sessenta e três centavos), sendo esta quantia paga indevidamente.

Requereu, desde a inicial, o julgamento antecipado da lide, a fim de que os pedidos fossem acolhidos e o Apelado condenado a restituir, em dobro, os valores pagos a título de despesas administrativas.

Ao recorrer, a Apelante se insurgiu contra a cobrança de 02 (duas) despesas administrativas: Serviço da Concessionária (não cobrado na operação bancária) e o Registro de Gravame na importância de R$ 42,11 (quarenta e dois reais e onze centavos).

Além disso, de maneira inovadora e sem justa causa, a Apelante resolveu questionar os encargos da normalidade: juros remuneratórios e a capitalização.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, desde logo, adianto que o recurso não merece ser conhecido nos seguintes pontos:

Da análise cuidadosa do Contrato de Arrendamento Mercantil juntado no Id 120024018 (fls. 04/06), está incontroverso que
não
houve cobrança de
Serviço da Concessionária
, tanto que tal despesa administrativa sequer foi objeto de impugnação na peça inaugural; logo, remanescente à Apelante o interesse de agir e, sem delongas,
não conheço deste pedido revisional
.

Ademais, no tocante aos
encargos da normalidade contratual
(juros remuneratórios e capitalização), o primeiro momento em que a Apelante resolveu pleitear a sua revisão foi nesta seara recursal, o que configura inovação e, também, é causa de não conhecimento.

Com efeito, a inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa e do juiz natural, já que na instância revisora deve prevalecer o princípio
iura novit curia
, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora.

Na vigência do CPC revogado, o art. 264, parágrafo único, vedava, de maneira expressa, a modificação do pedido ou da causa de pedir, máxime porque é a inicial que fixa os pontos controvertidos da lide, estabiliza o pedido e delimita o espectro decisório.

E, apesar de o atual Código de Ritos não reproduzir o mencionado dispositivo, tal vedação decorre da interpretação do inciso II do
caput
do artigo 329 do CPC atual, que permite a alteração do pedido até o saneamento do processo, desde que haja concordância do réu. “
O parágrafo único do art. 329 determina a estabilização da demanda nas mesmas condições à sua respectiva causa de pedir
”. (Bueno, Cassio Scarpinella – Novo Código de Processo Civil anotado/Cassio Scarpinella Bueno. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 244).

Em face disso, considerando que a Apelante inovou ao pedir a revisão dos
encargos da normalidade
, a solução que se impõe é o
não conhecimento do recurso nesses pontos
.

Esclarecidas tais questões, a única matéria decidida e devolvida para o duplo grau de revisão é a tarifa administrativa de
Inclusão de Gravame
na importância de R$ 42,11 (quarenta e dois reais e onze centavos), da qual conheço e passo a dirimir.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar sob o rito dos
recursos repetitivos
o REsp 1.639.320 e o REsp 1.639.259, ambos de relatoria do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, firmou três novas teses que consolidam entendimento, dentre outros assuntos, sobre a validade da tarifa bancária de inclusão de gravame eletrônico. O tema julgado fora cadastrado sob o numero 972.

A primeira tese fixada dispõe sobre a “
abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame
, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011
, data de entrada em vigor da
Resolução-CMN 3.954/2011
,
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução
, ressalvado o controle da onerosidade excessiva
” (sem destaques no original).

De acordo com o ministro Relator, a despesa de gravame é serviço prestado por terceiro, cobrada do consumidor a título de ressarcimento de custo administrativo, sendo registro adicional alimentado pelas instituições financeiras com o objetivo de conferir maior segurança e agilidade às contratações.

O Relator Sanseverino afirmou que, com a entrada em vigor da Resolução-CMN 3.954/2011, foi restringida a cobrança de valores referentes a ressarcimento de serviços prestados por terceiros ou qualquer outra forma de remuneração pelo fornecimento de produtos ou serviços de responsabilidade da instituição financeira. Nesse sentido, verificou-se a necessidade de consolidar uma tese para limitar a validade do ressarcimento apenas se o contrato tiver sido firmado até 25/02/2011.

Assim sendo, a tese fixada para os fins do art. 1.040 do CPC foi a seguinte:

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011
, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva
. (sem destaques no original).

Na espécie, o Contrato foi celebrado em
15/04/2010
, isto é,
antes
da vigência da Res.-CMN 3.954/2011, motivo pelo qual a cobrança é devida.

Quanto a valor cobrado no montante de
R$ 42,11 (quarenta e dois reais e onze centavos), o STJ tem entendido que a Instituição Bancária não precisa ficar adstrita à média publicada pelo BACEN, permitindo que cada Instituição estipule, livremente, o valor que pretende obter do cliente
.

Logo, a sentença não merece reparos.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
de parte do recurso, e na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO AO APELO
.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios para R$ 12.000,00 (doze mil reais); no entanto, suspendo a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022